Tribunal: TJBA
Processo: 8001176-47.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001176-47.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: GEOVANNA LUTTERBACH PIRES GOMES Advogado(s):LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO, ELISSON DE SA NASCIMENTO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O ÍNDICE FIPE SAÚDE COMO PARÂMETRO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ATUARIAL INDIVIDUALIZADA PARA PERCENTUAIS SUPERIORES. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que os reajustes da mensalidade observem o índice FIPE Saúde, conforme previsto no contrato, bem como condenar a operadora à restituição simples dos valores pagos a maior. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados por operadora de plano de saúde em regime de autogestão podem superar o índice FIPE Saúde previsto contratualmente sem demonstração técnica específica; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior em razão de reajustes considerados abusivos. III . Razões de decidir 3. As relações envolvendo planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, sem prejuízo da incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. Contratos de adesão devem ser interpretados de forma mais favorável ao aderente quando houver ambiguidade ou dúvida interpretativa, nos termos do art. 423 do Código Civil. 5. A cláusula contratual estabelece expressamente o índice FIPE Saúde como parâmetro principal para o reajuste das mensalidades, admitindo-se a consideração de fatores atuariais e administrativos apenas como elementos complementares para preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 6. A operadora não demonstra, de forma específica e individualizada, a metodologia atuarial capaz de justificar percentuais de reajuste significativamente superiores ao índice FIPE Saúde aplicado ao contrato da beneficiária. 7. A ausência de demonstração técnica detalhada da correlação entre os estudos atuariais apresentados e o percentual aplicado à mensalidade da autora revela a abusividade dos reajustes que extrapolam o índice contratualmente previsto. 8. A intervenção judicial limita-se a assegurar a observância do critério de reajuste pactuado entre as partes, não configurando ingerência na gestão econômica do plano de saúde. 9. Reconhecida a cobrança indevida decorrente de reajustes abusivos, impõe-se a restituição simples dos valores pagos em excesso, observada a prescrição fixada na sentença e os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 423; CPC, art. 487, I; Lei 9.656/1998, art. 35-E, §2º; Resolução Normativa ANS nº 309/2012. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001176-47.2025.8.05.0110, que tem como partes Apelantes, CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e, parte Apelada, GEOVANNA LUTTERBACH PIRES GOMES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator